Tribunal: STF
Processo: RMS 21763
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA   -  REQUISIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
Impossivel  e cogitar  de  nulidade processual  quando  os documentos
objeto  do  pleito  de  requisição  foram  anexados  aos  autos pelos
proprios  impetrantes. Isto  ocorre em  hipótese  em que  discutida a
ocupação de imóveis funcionais tendo vindo aos autos com a inicial os
termos de ocupação formalizados pela autoridade militar.
              IMÓVEIS  FUNCIONAIS  -  AQUISIÇÃO  -  ADMINISTRAÇÃO DAS
FORÇAS  ARMADAS. Tratando-se  de  imóveis administrados  pelas Forças
Armadas, incide a vedação prevista nos artigos 1., par. 2., inciso I,
da Lei n. 8.025/90 e 1., par. 1., letra "c", do Decreto n. 647/92.